Tribunal: TJSP
Processo: 2029769-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029769-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante
THEREZINHA MARINO ALCALÁ, é agravado MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 31 de março de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029769-24.2020.8.26.0000 - São Carlos
VOTO No 24.457/2020
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2029769-24.2020.8.26.0000
Agravante: Therezinha Marina Alcalá
Agravado: Município de São Carlos
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
sentença. Ausência de saldo devedor. Ocorrência de erros
burocráticos que resultaram em pagamento a maior em
favor da exequente. A quitação do saldo devedor não
evidencia ofensa à coisa julgada. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento apresentado
por THEREZINHA MARINO ALCACÁ contra a r. decisão que, nos
autos do cumprimento de sentença movido em face do
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, acolheu a impugnação oposta
para o fim de reconhecer a inexistência de valores a serem pagos.
Sustenta, em síntese, que a decisão agravada
contraria o ato jurídico perfeito e coisa julgada proveniente do
processo de conhecimento. Requer, ao final, o provimento da
insurgência a fim de que sejam homologados os cálculos
apresentados pela exequente.
O agravado apresentou resposta (fls. 37/48).
É o breve relato.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029769-24.2020.8.26.0000 - São Carlos
Cuida-se
na
origem
de
impugnação
ao
cumprimento de sentença, por meio da qual o Município de São
Carlos alega que a exequente deve mais ao Município do que este
a ela, pois ocorreram erros administrativos na folha de
pagamento que resultou em pagamento a maior à funcionária.
O MM. Juízo a quo acolheu o pedido, para o fim
de reconhecer a inexistência de valores a serem pagos no
cumprimento de sentença.
Recorre a autora, objetivando que seja cumprida determinação da sentença no processo de conhecimento.
Contudo, a irresignação não merece ser
acolhida.
Isso porque, de acordo com a r. decisão
agravada, ainda que, em virtude da sentença, a impugnada
tivesse um saldo credor a receber, constata-se que este já foi
quitado.
Nesse passo, o cálculo de liquidação às fls.
61/63 dá conta de que, de fato, não há saldo devedor. Pois,
conforme apontado, ocorreram erros burocráticos da Prefeitura,
que resultaram em pagamento a maior em favor da exequente.
Nesse sentido, contemplando as alegações da
impugnante, assim dispôs a r. decisão agravada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029769-24.2020.8.26.0000 - São Carlos
“(...) O Município apresentou impugnação alegando
que a exequente teria direito a perceber, nos termos do
dissídio coletivo Sindispam/Prefeitura de março/13, o que
segue:6,31% + 1,29% = 7,60% (reajuste inflacionário +
reajuste
real),
ocorre
que,
em
nenhum
momento,
considerando 03/2013 a 07/2014, tal rubrica deixou de ser
paga,
tendo
havido
seguidos
erros
burocráticos-
administrativos, em decorrência dos quais a Folha de
Pagamento da SMAGP, no mês de 01/2014, lançou-se o
seguinte emaranhado de percentuais: 6,31% (já pagos) +
1,29% (reajuste real) + 7,60%, resultando em um pagamento
a maior de 7,60%, totalizando o percentual de 15,20% no
período compreendido entre 01/2014 a 07/2014.”
Logo, reconhece-se a inexistência de valores a
serem pagos neste feito. Vale ressaltar que entendimento
contrário implicaria em enriquecimento sem causa da autora.
Outrossim, no caso, a conclusão pela quitação
do saldo devedor não evidencia ofensa à coisa julgada. Nesse
sentido, a Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
“Agravo de Instrumento. Execução do GAP. Exequentes
que já recebiam esse valor pois ainda estavam na ativa
quando de sua conversão. Aposentados após a vigência
da Lei 1.027/2007. Liquidação zero reconhecida.
Ausência de mácula à autoridade da coisa julgada.
Decisão mantida. Recurso improvido.”
(Agravo de Instrumento no 2173029-96.2019.8.26.0000,
rel. Des. Fernão Borba Franco, 7a Câmara de Direito
Público, j. em 31/10/2019);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029769-24.2020.8.26.0000 - São Carlos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO - INVIABILIDADE
PRÁTICA DE SE IMPLANTAR AUXÍLIO-ACIDENTE
AUTOR JÁ EM GOZO DE AUXÍLIO-ACIDENTE NA
ESFERA ADMINISTRATIVA. Ausência de liquidez do
título e torna inexigível a obrigação nele contida -
Hipótese de "liquidação zero" - Ausência de ofensa à
coisa julgada. “
(Apelação Cível no 0001608-22.2013.8.26.0505, rel.
Des. Antonio Moliterno, 17a Câmara de Direito Público,
j. em 28/03/2018);
Fica mantida, portanto, a r. decisão agravada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos retro especificados.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator